Tribunal: TJES
Processo: 0016542-61.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016542-61.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO ZON SOARES e outros

APELADO: LORENGE SPE 148 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais e materiais. A sentença reconheceu a culpa da construtora pelo inadimplemento contratual e determinou a restituição integral dos valores pagos pelo autor (R$ 211.744,64), negando, porém, os pedidos de indenização e fixando honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se são devidos danos materiais ao comprador em razão do atraso na entrega do imóvel; (ii) estabelecer se houve abalo moral indenizável decorrente do inadimplemento contratual; (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a restituição dos valores pagos; e (iv) verificar a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais e do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso na entrega do imóvel por parte da construtora configura inadimplemento contratual, porquanto a obra não foi finalizada até o prazo final contratualmente estipulado, mesmo considerada a cláusula de tolerância, sendo inaplicável a alegação de força maior (crise econômica de 2014 e pandemia de COVID-19), que não guarda nexo de causalidade com a mora.

Nos termos da Súmula nº 543 do STJ, a devolução dos valores pagos deve ser integral quando a resolução contratual decorre de culpa exclusiva do vendedor/construtor.

A indenização por danos materiais requer prova do nexo causal entre o atraso na entrega do imóvel e os prejuízos alegados (aluguéis pagos). No caso concreto, o contrato de locação esteve vigente durante o prazo contratual com tolerância, não se evidenciando obrigação da construtora de arcar com tais valores.

O mero inadimplemento contratual, sem demonstração de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do consumidor, não caracteriza dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado do STJ.

Os juros de mora devem incidir a partir da data da citação, e não do trânsito em julgado, conforme art. 405 do Código Civil.

Não se reconhece a sucumbência recíproca quando o núcleo da demanda — rescisão contratual e devolução de valores — foi acolhido, ainda que outros pedidos tenham sido rejeitados.

É cabível a redução dos honorários advocatícios de 20% para 15%, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a baixa complexidade da causa e a instrução exclusivamente documental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O atraso na entrega do imóvel por culpa da construtora enseja a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos, nos termos da Súmula nº 543 do STJ.

A indenização por danos materiais exige demonstração do nexo de causalidade entre o inadimplemento contratual e os prejuízos alegados, não sendo presumida.

O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo prova de abalo relevante à esfera extrapatrimonial do contratante.

Os juros de mora incidentes sobre a restituição de valores decorrentes de inadimplemento contratual fluem a partir da citação.

A redução do percentual de honorários advocatícios é cabível quando a causa for de baixa complexidade e instrução probatória exclusivamente documental.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos recursos de apelação cível para DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o requerente
THIAGO ZON SOARES
e a requerida
LORE
N
GE SPE 148 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
interpuseram recursos de apelação contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 14740110), integrada pela decisão prolatada no evento nº 14740120, que, nos autos da ação ordinária em referência, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para “condenar a requerida a restituir ao requerente o valor de R$ 211.744,64 (duzentos e onze mil setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), em parcela única, com juros moratórios a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada reembolso (STJ, AgInt no AREsp 208.706/RJ)”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 14740121, o apelante

THIAGO ZON SOARES
insurge-se contra a sentença no que tange ao indeferimento dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, alegando, em síntese, que
(i)
comprovou documentalmente os prejuízos materiais decorrentes do atraso da entrega do imóvel, notadamente com despesas de aluguel e condomínio, no valor de R$ 19.524,93 (dezenove mil, quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos);
(ii)
os transtornos, frustrações e prejuízos pessoais caracterizam o dano moral indenizável, não sendo meros aborrecimentos; e que
(iii)
a incidência dos juros moratórios deveria ocorrer a partir da citação, e não do trânsito em julgado, considerando que o atraso decorreu da conduta da requerida.

Por sua vez,
a
LORENGE SPE 148 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
apelou no evento nº 14740124, sustentando, em resumo, que
(i)
a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser readequada, visto que a parte autora teve dois pedidos indeferidos (danos materiais e morais) e apenas um acolhido (rescisão e devolução de valores), sendo caso de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC;
(ii)
deve ser reduzido

o percentual de honorários sucumbenciais arbitrados em 20%, diante da ausência de complexidade na causa e desproporcionalidade da fixação no patamar máximo;
(iii)
não se verifica, no caso concreto, descumprimento contratual injustificado, pois o atraso estaria coberto por prazo de tolerância e por eventos externos e imprevisíveis (crise econômica de 2014 e pandemia); e que
(iv)
não há nos autos comprovação do alegado dano material.

Da análise dos autos, percebe-se que após a subscrição do contrato originário em janeiro de 2015 para aquisição da unidade nº 1.502, do empreendimento “Facilità Camburi” (fls. 20/57), as partes assinaram instrumento de aditamento contratual em que o mês previsto para conclusão das obras foi adiado para agosto de 2018, com prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias (fls. 59/60).

Assim, o prazo final ajustado — já incluído o período de tolerância — expirou em fevereiro de 2019, sem que houvesse qualquer demonstração concreta de que a obra estivesse então finalizada ou em condições de habitabilidade, consoante exigido contratualmente.

Os argumentos da apelante
LORENGE
quanto à existência de força maior ou caso fortuito igualmente não encontram lastro probatório nos autos. A invocada crise no setor da construção civil, iniciada em 2014, e a pandemia de COVID-19, com repercussões a partir de março de 2020, não servem à escusa da mora.

Isso porque, a crise econômica de 2014 antecede em quatro anos o prazo contratual ajustado originariamente para entrega da obra, sendo absolutamente previsível e ordinária à atividade econômica desenvolvida pela recorrente. A pandemia, por sua vez, é evento superveniente, e não guarda nexo causal com o inadimplemento, uma vez que o atraso já se configurava muito antes do seu advento.

Destarte, o atraso na entrega do imóvel por culpa da empreendedora resta comprovado nos autos, impondo a restituição integral dos valores pagos, sem retenção, em observância à Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador — integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

No tocante aos danos materiais reclamados pelo autor, percebe-se que o contrato de locação em que se funda a alegação de prejuízo foi aditado em 13/06/2018, com vigência expressamente estipulada até 13/06/2019, conforme se infere das cláusulas contratuais colacionadas às fls. 114/115. A ação de rescisão contratual foi ajuizada na mesma data do termo final da avença locatícia, ou seja, em 13/06/2019, o que revela que o contrato de aluguel esteve vigente durante todo o período compreendido dentro do prazo de tolerância contratual de 180 dias, o qual findaria apenas em fevereiro de 2019.

Dessa forma, não se pode imputar à recorrida o dever de arcar com valores locatícios contratualmente assumidos pelo autor ainda antes do vencimento do prazo para entrega do imóvel, mesmo considerada a cláusula de tolerância. Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel é válida, conforme jurisprudência consolidada, mas não se admite sua contagem em dias úteis, tampouco prorrogação automática. 2. A construtora não comprovou causa idônea ou caso fortuito que justificasse o atraso superior a nove meses após o prazo de tolerância contratual. 3. Caracterizado o inadimplemento contratual por culpa exclusiva da construtora, é devida a devolução integral dos valores pagos, sem retenção, conforme Súmula n. 543 do STJ. 4. A alegação de que a rescisão contratual partiu do adquirente não se sustenta diante do evidente descumprimento contratual pela vendedora. 5. A indenização por perdas e danos, consubstanciada nos valores pagos a título de aluguel, exige prova do nexo de causalidade entre a mora e o prejuízo, o que não foi demonstrado no caso concreto. 6. A mera existência de contrato de locação firmado antes do vencimento do prazo de entrega da unidade e com prazo superior ao atraso não é suficiente para caracterizar o dano indenizável. 7. Os lucros cessantes e demais danos materiais decorrentes da resolução contratual devem ser concretamente comprovados, não se presumindo no caso de resolução do contrato por culpa do promitente vendedor. 8. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afastar a ocorrência de danos morais em hipóteses de mero inadimplemento contratual, salvo comprovação de abalo concreto à esfera extrapatrimonial, o que não se verificou no caso dos autos. 9. A correção monetária incide a partir de cada desembolso, conforme entendimento consolidado no STJ, ao passo que os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC e art. 240 do CPC. 10. Recursos desprovidos. (TJES; AC 0036728-08.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Publ. 13/06/2025)

Quanto ao pleito indenizatório por dano moral, igualmente, deve ser mantida a solução adotada na instância originária. A jurisprudência pátria e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça firmaram posição no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo prova inequívoca de abalo à esfera extrapatrimonial do contratante, o que não se verifica no caso concreto.

O atraso na entrega do imóvel, embora reconhecidamente frustrante, não extrapolou os limites daquilo que se considera mero aborrecimento cotidiano, sobretudo em se tratando de inadimplemento contratual de natureza civil, sem repercussão direta sobre direitos da personalidade, honra ou imagem do contratante.

Outrossim, merece acolhimento o apelo interposto por
THIAGO ZON SOARES

tão somente no que se refere à fixação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a restituição dos valores pagos. Tratando-se de responsabilidade contratual por inadimplemento do fornecedor, os juros de mora devem fluir a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil
1
, consoante já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça em diversas oportunidades:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel é válida, conforme jurisprudência consolidada, mas não se admite sua contagem em dias úteis, tampouco prorrogação automática. 2. A construtora não comprovou causa idônea ou caso fortuito que justificasse o atraso superior a nove meses após o prazo de tolerância contratual. 3. Caracterizado o inadimplemento contratual por culpa exclusiva da construtora, é devida a devolução integral dos valores pagos, sem retenção, conforme Súmula n. 543 do STJ. 4. A alegação de que a rescisão contratual partiu do adquirente não se sustenta diante do evidente descumprimento contratual pela vendedora. 5. A indenização por perdas e danos, consubstanciada nos valores pagos a título de aluguel, exige prova do nexo de causalidade entre a mora e o prejuízo, o que não foi demonstrado no caso concreto. 6. A mera existência de contrato de locação firmado antes do vencimento do prazo de entrega da unidade e com prazo superior ao atraso não é suficiente para caracterizar o dano indenizável. 7. Os lucros cessantes e demais danos materiais decorrentes da resolução contratual devem ser concretamente comprovados, não se presumindo no caso de resolução do contrato por culpa do promitente vendedor. 8. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afastar a ocorrência de danos morais em hipóteses de mero inadimplemento contratual, salvo comprovação de abalo concreto à esfera extrapatrimonial, o que não se verificou no caso dos autos. 9.
A correção monetária incide a partir de cada desembolso, conforme entendimento consolidado no STJ, ao passo que os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC e art. 240 do CPC.
10. Recursos desprovidos. (TJES; AC 0036728-08.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Publ. 13/06/2025) (Sem grifos no original).

CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES ADIMPLIDOS PELOS PROMITENTES COMPRADORES. INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A rescisão do contrato de compromisso de compra e venda por culpa exclusiva do compromissário vendedor implica na devolução integral dos valores pagos pelos compromissários compradores, à exegese da Súmula nº 543, do C. STJ. 2. À luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor no caso de inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado na ausência de entrega do imóvel no prazo acordado. Tema 971, STJ. 3. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de fatores excepcionais que podem configurar a lesão extrapatrimonial, circunstância verificada, in casu.
4. O termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual é a citação. Precedente TJES.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0010211-88.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ. 14/05/2024) (Sem grifos no original).

Por fim, cumpre apreciar os demais argumentos recursais articulados pela
LORENGE SPE 148 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
, atinentes à readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais e, de redução do percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Quanto ao primeiro ponto, não assiste razão à apelante no pleito de reconhecimento da sucumbência recíproca, pois, embora os pedidos de indenização por danos materiais e morais tenham sido julgados improcedentes, o núcleo da demanda foi substancialmente acolhido, com o reconhecimento do inadimplemento contratual imputado à recorrente e consequente rescisão do contrato, com condenação à devolução integral dos valores pagos pelo consumidor, ora recorrido, no montante de R$ 211.744,64 (duzentos e onze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Desse modo,
a pretensão principal foi julgada procedente
, razão pela qual não se caracteriza a sucumbência mútua a justificar o rateio proporcional das custas processuais e honorários advocatícios.

No que se refere ao pleito subsidiário de redução do percentual dos honorários advocatícios, assiste razão à apelante.

Embora o juízo a quo tenha fixado os honorários de sucumbência no patamar de 20% sobre o valor da condenação, mostra-se mais consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a redução do referido percentual para 15% (quinze por cento), porquanto se trata de demanda de baixa complexidade, voltada à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, com pedidos conexos de devolução de valores e indenização, cuja instrução probatória foi basicamente documental.

Ademais, observa-se que a ação foi ajuizada em junho de 2019, com sentença prolatada em prazo razoável, sem intercorrências processuais que demandassem maior esforço técnico ou dilações extraordinárias por parte da defesa da parte autora, o que reforça a adequação da redução.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
THIAGO ZON SOARES
, exclusivamente para fixar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a restituição dos valores pagos a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil; bem como para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à irresignação articulada pela
LORENGE SPE 148 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
, apenas para reduzir o percentual dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se, no mais, os demais termos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

1
Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 07/10/2025:

Acompanho o E. Relator.